Tribunal: TJES
Processo: 5002028-18.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002028-18.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSE VICENTE SANTOLINI FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES MEDIANTE ENGAJAMENTO EM GOLPE TELEFÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral, condenando a instituição bancária à restituição de R$ 39.570,00, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por fraude bancária decorrente de vazamento de dados e engajamento da vítima em golpe telefônico; (ii) verificar a configuração de dano moral e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição financeira decorre da teoria do risco do empreendimento, sendo objetiva nos termos do art. 14 do CDC, e abrange fraudes cometidas por terceiros, quando relacionadas a falhas de segurança – o chamado fortuito interno.

4.

A fraude somente foi possível devido ao acesso indevido de terceiros a dados sigilosos do consumidor, permitindo a construção de ambiente de credibilidade suficiente para induzir o autor à realização das transferências.

5.

A instituição financeira não comprovou a inexistência de falha em seus sistemas de segurança nem apresentou elementos que demonstrassem a compatibilidade das transações com o perfil usual de movimentação da conta, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

6.

Aplica-se a Súmula nº 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.

7.

O dano moral restou configurado pelo abalo psicológico sofrido em razão da fraude, não havendo desproporcionalidade no valor de R$ 5.000,00, que se mostra adequado à função punitivo-pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, quando demonstrado vazamento de dados e falha no dever de segurança das informações bancárias do consumidor.

2.

A caracterização do dano moral prescinde de prova do abalo, sendo presumido quando o consumidor é vítima de fraude bancária decorrente de falha na prestação do serviço.

3.

O quantum de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais revela-se razoável e proporcional, diante das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023; TJES, Ap. Cív. nº 5019054-87.2023.8.08.0024, Rel. Desa. Débora Maria Ambos, j. 2024; TJMG, AC nº 1000022-266699-0/001, Rel. Des. Evandro Lopes, j. 01.03.2023; TJRS, Ap. Cív. nº 5001205-86.2022.8.21.0053, Rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme
relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença (ID nº 51714270) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral
” ajuizada por
JOSE VICENTE SANTOLINI FERREIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o banco réu à restituição, em favor do autor, do valor de R$ 39.570,00, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID nº 53320752), o apelante aduz, em síntese:
(i)
que o próprio requerente admitiu ter realizado voluntariamente as transferências bancárias, inicialmente para conta de seu filho e, em seguida, para terceiro desconhecido;
(ii)
a ausência de culpa por parte da instituição, já que as transferências foram realizadas por vontade livre e consciente do recorrido, sem coação ou vício de consentimento, tratando-se de hipótese de
fortuito externo
;
(iii)
a ausência de diligência mínima pelo consumidor;
(iv)
a impossibilidade de aplicação da Súmula nº 479 do STJ;
(v)
a inexistência de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID nº 56091725.

Verificada a presença dos
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses suscitadas.

Na origem, o autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda objetivando a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha de segurança que teria possibilitado o vazamento de seus dados pessoais e a ocorrência de fraude, resultando em um prejuízo de R$ 39.570,00 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta reais) em razão de transferências bancárias.

O banco requerido/apelante, então, arguiu que as transferências

foram realizadas voluntariamente pelo requerente/apelado, inexistindo falha na prestação de serviço ou responsabilidade objetiva da instituição. Salienta, ainda, não haver dúvidas quanto à regularidade da transação, pois o próprio recorrido teria admitido a sua autoria.

Pois bem.
Verifico que a controvérsia recursal reside na apuração da responsabilidade pela fraude bancária praticada em detrimento do autor, que resultou em um prejuízo de R$ 39.570,00 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta reais).

Após o cotejo de toda a documentação presente nos autos, não vislumbro razões para trilhar entendimento diverso do perfilhado em primeiro grau. Isso porque verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha em seus sistemas de segurança ou mesmo de vazamento dos dados sigilosos do apelado. Com efeito, o golpe em questão somente foi perpetrado, porque os fraudadores continham informações pessoais do autor e de sua conta bancária, criando um aparente ambiente de segurança para o seguimento das tratativas.

Acrescente-se o fato de que a instituição apelante não acostou aos autos qualquer documento ou elemento probatório capaz de demonstrar que as transações bancárias realizadas guardavam compatibilidade com o histórico de movimentação financeira do recorrido, ou seja, que se inseriam dentro de um padrão de normalidade previamente observável em sua conta bancária.

Aplicável ao caso, portanto, a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe o seguinte:

Súmula nº 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios, em casos que compartilham cenários fáticos semelhantes:

[...]

3 . Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente por defeitos na prestação dos serviços. No caso, houve vazamento de dados pessoais da consumidora, permitindo que estelionatários aplicassem o golpe do boleto falso. 4 . A instituição financeira não comprovou ausência de falha em seu sistema de segurança, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ, que atribui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. O dano moral é evidente, diante do abalo psicológico sofrido pela consumidora ao ser vítima de fraude bancária. O valor de R$ 5 .000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Manutenção da sentença de primeiro grau, que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros em razão de falhas no sistema de segurança, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 2.077.278/SP, rel. Min . Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/10/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50190548720238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, 30/09/2024).

[...]
2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3 . Falha no sistema de segurança da Instituição bancária considerando que: a) o golpista ligou do número da Central Telefônica do Banco e detinha ciência de dados bancários e sigilosos do correntista; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil do correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado.
4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pelo correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50172317820238080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 28/07/2024).

Feitas essas considerações, não vislumbro como acolher a tese recursal, ao imputar culpa exclusiva ao autor, especialmente quando restou comprovado o vazamento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor, ora recorrido.

Por fim, no que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pelo consumidor, na medida em que foi vítima de um dano decorrente do vazamento de dados pessoais que não deu causa, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico.

Com relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por este e. Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.